Tribunal: TJMT
Processo: 0002181-86.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002181-86.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HBS SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.058.657/0001-02 (APELANTE), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 725.902.701-00 (APELADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REGULARIDADE DE MATRÍCULA COM PEDIDO DE DESBLOQUEIO – UNIFICAÇÃO DE VÁRIAS MATRICULAS FORMANDO UMA NOVA COM NUMERAÇÃO DISTINTA – EVIDÊNCIA DE VÍCIOS NOS ATOS DO
REGISTRO DE UMA DAS INSCRIÇÕES PERTENCENTE A
CADEIA DOMINIAL DA MATRICULA UNIFICADA – BLOQUEIO ADMINISTRATIVO REALIZADO NA NOVA MATRICULA DETERMINADO PELO
JUIZ DIRETOR DO FÓRUM RESPONSÁVEL PELO CARTÓRIO DE BARRA DO GARÇAS – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA UNIFICAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE DECISÃO DO JUIZ FEITO NA COMARCA DE ÁGUA BOA – IMPOSSIBILIDADE –

VÍCIO DE COMPETÊNCIA RECONHECIDO DE OFÍCIO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC)
– RECURSO PREJUDICADO.

Diante das evidências de vícios no
registro de uma das inscrições imobiliárias pertencente a
cadeia dominial da matricula unificada, pode o
Juiz Diretor do Fórum em Processo Administrativo de Pedido de Providencia, determinar,
ad cautelam,

o bloqueio da nova matrícula (art. 214,
§§ 3º e 4º da Lei nº 6.015/1973)
.

O Juízo Ordinário Comum não possui competência para modificar decisão proferida pelo
Juiz Diretor do Fórum em
processo administrativo.

Diante da incompetência absoluta do Juízo Comum, bem como da incompatibilidade da petição inicial com o Procedimento Administrativo, o seu indeferimento é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HBS SERVICOS EIRELI - ME

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação Declaratória de Regularidade de Matrícula com Pedido de Desbloqueio nº
2181-86.2017.8.11.0004 (Cód. 244155),
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Aduz que da data de 21/09/2015 adquiriu, mediante contrato de compromisso de compra e venda a Fazenda Lagoa Azul, inscrita na matricula 3.555 do Cartório de Registro de Imóvel de Agua Boa-MT, antiga matricula 39.231 do Cartório de Registro de Imóvel de Barra do Garças-MT.

Sustenta que após realizar diversas benfeitorias no imóvel e estando em procedimento de georreferenciamento, foi surpreendida com a notícia de que a matricula do imóvel tinha sido bloqueada por determinação judicial, sob a suspeita de vícios e adulterações em seu registro.

Argumenta que o citado bloqueio impede a averbação do georreferenciamento na matricula 3.555 do Cartório de Registro de Imóvel de Agua Boa-MT bem como dos demais atos necessários para o registro de sua escritura.

Assevera a suposta adulteração se deu na matrícula 34.843 do CRI de Barra do Garças-MT, originária da matricula 16.261, todavia foi determinado os seus bloqueios e de todas as matriculas posteriores que se originaram delas.

Assegura que a matricula 3.555 do Cartório de Registro de Imóvel de Agua Boa-MT, antiga matricula 39.231 do Cartório de Registro de Imóvel de Barra do Garças-MT, se formou da unificação das matrículas 33.737, 33.736, 23.680 e
34.843
do CRI de Barra do Garças-MT.

Argui que somente uma das matriculas (Mat. 34.843) que deram origem a formação do matricula 3.555 do Cartório de Registro de Imóvel de Agua Boa-MT, antiga matricula 39.231 do Cartório de Registro de Imóvel de Barra do Garças-MT está sob suspeita de adulteração, não podendo tal fato prejudicas as demais.

Pontua que não requereu na inicial a nulidade da unificação das matriculas, mas sim apenas que fosse suprimida a matricula 34.843, suspeita de adulteração, das matriculas 39.231 do CRI de Barra do Garças-MT e 3.555 do CRI de Agua Boa-MT.

Diz que embora não recaiam quaisquer irregularidades sobre as matriculas n.º 33.737, 33.736 e 23.680 todas do CRI de Barra do Garças-MT, elas também foram bloqueadas, em razão de suas unificações com matrícula 39.231 do CRI de Barra do Garças-MT e 3.555 do CRI de Agua Boa-MT.

Afirma que diante do bloqueio integral da matrícula 3.555 do CRI de Agua Boa-MT, o Apelante se vê impedido de fazer valer do procedimento administrativo para exclusão da área relacionada à antiga matrícula matricula 34.843 do CRI de Barra do Garças-MT.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de:
01)
declarar a regularidade das matriculas 33.737, 33.736 e 23.680 todas do CRI de Barra do Garças-MT;
02)
proceder a Supressão/subtração da matricula 34.843 das matriculas 39.231 do CRI de Barra do Garças-MT e 3.555 do CRI de Agua Boa-MT;
03)
promover a retificação das áreas das matriculas, considerando a supressão das áreas das matriculas irregulares.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões, conforme se verifica da certidão de Id. 8483515-Pág. 5.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 12123469).

Ao ser evidenciado possível vício de competência do Juízo prolator da sentença recorrida, fora determinado à intimação dos litigantes para se manifestarem acerca do tema com fulcro no art. 51, VI, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça e art. 10 do Código de Processo Civil (31971483 - Pág. 1).

A parte apelante, em manifestação de Id. 33420972 arguiu que o Juízo Prolator da sentença recorrida é competente para julgar a ação e requereu o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

HBS SERVICOS EIRELI - ME

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo:
0002181-86.2017.8.11.0004

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que a apelante
HBS SERVICOS EIRELI-ME
ajuizou a presente ação, arguindo em síntese que adquiriu, mediante compromisso de compra e venda, a
Fazenda Lagoa Azul, com inscrição na matrícula 3.555 do Cartório de Registro de Imóvel de Água Boa-MT, que possui anteriormente a matrícula 39.231 do Cartório de Registro de Imóvel de Barra do Garças-MT.

Narra que a matrícula nº
3.555 do Cartório de Registro de Imóvel de Água Boa-MT, antiga matricula 39.231 do Cartório de Registro de Imóvel de Barra do Garças-MT se deu por meio da unificação das matrículas 33.737, 33.736, 23.680 e 34.843, todas do CRI de Barra do Garças-MT.

Relata que em razão da
suspeita de adulteração na matrícula 34.843, o Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Barra do Garças determinou o Bloqueio Administrativo da matrícula 3.555 do Cartório de Registro de Imóvel de Água Boa-MT, impossibilitando que o ora Recorrente averbe o georreferenciamento e realizar os demais atos necessários para o registro da escritura.

Expõe que a providencia adotada pelo Magistrado Direito Diretor do Fórum de Barra do Garças acabou por bloquear as áreas das matriculas 33.737, 33.736 e 23.680, as quais estão isentas de qualquer irregularidades.

Requereu ao final,
a
declaração de regularidade das matrículas 33.737, 33.736 e 23.680 todas do CRI de Barra do Garças-MT, bem como a supressão/subtração da matrícula 34.843 das matriculas 39.231 do CRI de Barra do Garças-MT e 3.555 do CRI de Água Boa-MT.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em R$1.000,00 (mil reais), motivando a interposição do presente apelo.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a Apelante pretende destituir parcialmente a fusão/unificação das matriculas
33.737, 33.736, 23.680 e 34.843
que deu origem à matrícula 39
.231 do CRI de Barra do Garças-MT, que posteriormente foi transferida para o CRI de Água Boa-MT e recebeu a numeração 3.555
.

Ocorre que, no presente caso,
diante da evidencia de
vícios nos atos de
registro de uma das inscrições imobiliárias, pertencente a
cadeia dominial da matrícula unificada,
o Juiz Diretor do Fórum, no Procedimento Administrativo de Pedido de Providência n.º 8541-23.2006.811.0004 (Cód. 65578), instaurado em 27/11/2006, determinou,
ad cautelam,
o bloqueio da nova matrícula conforme autoriza o art. 214,
§§ 3º e 4º da Lei nº 6.015/1973, com transcrevo:

“Art. 214 -
As nulidades de pleno direito do registro
, uma vez provadas, invalidam-no,
independentemente de ação direta.

[...]

§ 3
o
Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel.

§ 4
o
Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio. [...]”.

Com efeito, se o bloqueio da Matricula foi determinada pelo
Juiz Diretor do Fórum, em decisão proferida no Procedimento Administrativo de Pedido de Providência n.º 8541-23.2006.811.0004 (Cód. 65578), caberia à parte ora Apelante requerer naqueles autos o desbloqueio parcial da Matrícula investigada e/ou o seu desmembramento na forma como constou na petição inicial desta desmanda.

Consigno que o Magistrado
a quo
não possui competência para modificar decisão proferida Juiz Diretor do Fórum, isso porque, contra as suas decisões cabe recurso administrativo a ser direcionado ao Conselho da Magistratura, conforme estabelecem os artigos 56, 58 e
61 da Lei n.º 9.784/1999, como transcrevo:

“
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.

§ 1
o
O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.

[...]

Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo:

[...]

II - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida;

[...]

Art. 61. [...]

Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso”.

No mesmo sentido têm se manifestou a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR – DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA POR JUIZ DIRETOR DO FORO – PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO [...]
Contra decisão proferida por Juíz Diretor do Foro é cabível recurso administrativo a ser direcionado ao i. Conselho de Magistratura
. [...]”
(TJMG – AGT: 10000180994980002 MG, Relator: Corrêa Junior, Julgamento em: 22/01/2019, Publicação: 30/01/2019)

“CONSELHO DA MAGISTRATURA –
RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DIRETOR DO FORO [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA
–
Cabendo ao Conselho da Magistratura tanto o juízo de admissibilidade quanto ao julgamento do mérito do recurso administrativo
, a fim de evitar a usurpação de competência, deve ser cassada a decisão do Juiz Diretor do Foro, através da qual foi negado Seguimento ao recurso administrativo, com fundamentos na análise do mérito”.
(TJMG – Recurso Administrativo
10000150305548000
MG, Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Julgamento em: 05/09/2016, Publicação: 16/09/2016)

Constata-se, portanto, a existência de vício de competência do Juízo da
4ª
Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
-MT em relação à apreciação do pedido constante na inicial, uma vez que visa modificar decisão proferida pelo
Juiz Diretor do Fórum, no

Procedimento Administrativo de Pedido de Providência n.º 8541-23.2006.811.0004 (Cód. 65578)
.

Consigno que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, podendo desse modo, ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme estabelece o art. 64,
§ do Código de Processo Civil,
como cito:

“Art. 64

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”.

E mais, uma vez que os pedidos avençados na inicial deveriam ser formulados nos
autos do processo administrativo por meio de requerimento e/ou recurso, bem como pelo fato de possuírem as demandas procedimentos incompatíveis, a petição inicial deve ser indeferida, extinguindo a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial; [...]”.

Diante do exposto,
re
conheço de ofício
a
incompetência absoluta do Juízo
a quo
,

indefiro a petição inicial
extinguindo a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e,
julgo prejudicado o presente recurso
.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 6º, do Código de Processo Civil, mantenho os honorários sucumbenciais fixados em favor do patrono do Apelado na importância estabelecida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020